Tribunal: TJBA
Processo: 8054160-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054160-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAMILLA DOS SANTOS GOMES LOPES Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO (OAB/BA n.° 59.004) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM RELATORA: DESª IVONE BESSA RAMOS A/E ACORDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO EVIDENCIADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Paciente custodiada preventivamente há quatorze meses. 2. Paciente foi denunciada pela prática, em tese, de roubo majorado tentado mediante emprego de arma de fogo e associação criminosa, ocorridos em 08.01.2024. 3. A defesa requereu: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de fumus comissi delicti; (ii) conversão da custódia em prisão domiciliar, por ser mãe de criança de oito anos; (iii) reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal apta a justificar o conhecimento do pedido de prisão domiciliar; (ii) estabelecer se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa; e (iii) verificar se subsistem os requisitos para manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A tese relativa à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar constitui mera reiteração de pedido já enfrentado e rejeitado por esta Corte no Habeas Corpus n.º 8043537-55.2024.8.05.0000, julgado em 20.08.2024, de relatoria desta Desembargadora. A ausência de fundamento novo impõe o não conhecimento do writ quanto à referida pretensão, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 6. Conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, os prazos processuais não são peremptórios, devendo a análise ser empreendida à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 7. Ação penal originária apresenta significativa complexidade, com cinco réus denunciados e necessidade de expedição de Carta Precatória para citação de corréu, circunstância que naturalmente alonga a tramitação processual, além de deferimento de desmembramento do feito. Instrução encerrada. Autos encontram-se conclusos para sentença. 8. A marcha processual seguiu trâmite regular, sem desídia atribuível ao Poder Judiciário, não configurando mora injustificada apta a ensejar o relaxamento da prisão. 9. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Período de custódia cautelar (quatorze meses) não se mostra desproporcional em relação à gravidade concreta dos delitos imputados, praticados mediante emprego de arma de fogo e em contexto de associação criminosa, considerando-se a pena abstratamente cominada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: “1. A mera reiteração de pedido anteriormente apreciado e rejeitado, sem invocação de fundamento novo, inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus. 2. Aferição de excesso de prazo na formação da culpa submete-se ao princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências processuais que justifiquem a duração da custódia. 3. Encerrada a instrução criminal, com processo concluso para sentença, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.” _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPP, arts. 282, 312, 313, 318, 318-A, inc. I, 319, 386, inc. VII. Jurisprudência relevante citada: STF, 2ª Turma, HC 118.043/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.11.2013, DJe 26.11.2013; STF, HC 143.641/SP; STJ, Súmula nº 52; STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 253.038/SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 11.04.2013, DJe 23.04.2013; STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 888.960/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 890.189/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8054160-47.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Francisco Gonçalves da Cruz Filho (OAB/BA n.º 59.004) em favor de CAMILLA DOS SANTOS GOMES LOPES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora